Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-35.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – Prazo de validade do certame ainda não esgotado – Inexistência de direito líquido e certo à posse – Segurança denegada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002370-35.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante BIANCA
KAREN MENDES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002370-35.2019.8.26.0400 -Voto no 30000 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1002370-35.2019.8.26.0400
APTE. : BIANCA KAREN MENDES
APDO. : MUNICÍPIO DE ALTAIR
COMARCA: OLÍMPIA 3a VARA CÍVEL
JUIZ : SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
VOTO No: 30000
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO
PÚBLICO Prazo de validade do certame ainda não esgotado
Inexistência de direito líquido e certo à posse
Segurança
denegada Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bianca
Karen Mendes contra ato da Prefeita do Município de Altair, objetivando a posse
no cargo de médica veterinária, por ter sido aprovada em 1o lugar no concurso
público no 01/2018.
A r. sentença de fls. 198/200, de relatório adotado, denegou a
segurança pretendida, condenando a impetrante ao pagamento das custas e
despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa. Sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
Inconformada, a impetrante recorre, sustentando, em síntese,
que a sua posse é necessária, pois não há médico veterinário no município (fls.
204/212).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
378/382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002370-35.2019.8.26.0400 -Voto no 30000 - D
3
O Ministério Público se manifestou no sentido da ausência de
interesse de agir (fls. 188/189 e 386) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
entendeu não ser caso de intervenção do órgão (fls. 394/396).
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
A impetrante foi aprovada em 1o lugar no concurso público
municipal n° 01/2018 para o cargo de médica veterinária. Conforme fls. 19, para o
cargo em questão, o certame se destinava à formação de cadastro de reserva.
O concurso, cujo edital prevê prazo de validade de dois anos,
a contar da homologação final dos resultados, com possibilidade de prorrogação
por igual período, foi homologado em 25/06/2018.
Assim, no momento da impetração do mandado de
segurança e até hoje, o concurso se encontra em seu prazo de validade. Não há,
portanto, qualquer ato coator da autoridade impetrada, que pode, conforme
critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nomear os
candidatos aprovados em qualquer data, dentro do prazo de validade do certame.
Como bem anotado pelo Ministério Público a fls. 188/189:
“Sem adentrar no mérito a respeito do direito subjetivo à nomeação
dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, é certo que a administração pública
possui discricionariedade em convocar os candidatos, ainda que estejam dentro do
número de vagas ofertadas, na data em que achar mais conveniente, desde que dentro
do prazo de validade do certame.”.
Ausente o direito líquido e certo pretendido.
Mantenho, portanto, a denegação de segurança.
Deixo de fixar honorários recursais, em razão da natureza do
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002370-35.2019.8.26.0400 -Voto no 30000 - D
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator